Tribunal: TJDFT
Processo: 0714371-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. ORIGEM SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Em que pese a regra legal da impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no artigo 833, IV do CPC, necessário que sejam apresentados elementos seguros acerca da origem dos valores depositados em conta bancária objeto de constrição.
2. Sem descumprir o Executado do seu ônus processual de demonstrar que os valores penhorados decorreram de seu salário, não há como acolher a alegação de impenhorabilidade.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.